Tribunal: TJDFT
Processo: 0018934-20.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O 1. INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado no ID 13325012, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. 2. Ciente da petição de ID ́s 14334363/14334365 do Ente Devedor que concorda com a habilitação de ID 13096702, mas apenas faz a ressalva que habilitação deverá ocorrer unicamente para fins de emissão do Certificado de Compensação Tributária. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto